Tribunal: CARF
Processo: 10980.941621/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.941621/2009-59
ACÓRDÃO
3101-003.819 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
P.G.SCHMIDT & CIA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/03/2003
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
DILIGÊNCIA
FISCAL.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. CRÉDITO CERTO E LÍQUIDO.
É cabível o reconhecimento do direito creditório até o valor apurado em
diligência fiscal, com a homologação da compensação até o limite do
crédito reconhecido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito ao crédito em virtude da inconstitucionalidade do
artigo 3°, §1°, da Lei n° 9.718/98, homologando a declaração de compensação até o limite do
direito creditório reconhecido no processo n° 10980.900729/2010-25. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3101-003.816,
de 23 de julho de 2024, prolatado no julgamento do processo 10980.900993/2010-69, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
MARCOS ROBERTO DA SILVA – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa,
Marcos Roberto da Silva (Presidente).

Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.819 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.941621/2009-59
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação de
Inconformidade que julgou improcedente a impugnação, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado.
Versa o presente processo sobre pedido de compensação, cujo Despacho Decisório
não a homologou pelo fato de não ter sido confirmada a existência do crédito informado, pois o
DARF discriminado na DCOMP não foi localizado nos sistemas da Receita Federal.
Em Manifestação de Inconformidade, a Recorrente alegou que o crédito decorre da
declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal STF relativamente
ao § 1o, art. 3o, da Lei no 9.718, de 1998 (em sede de Recurso Especial). Relata que recolheu e
declarou (na DCTF) o(a) Cofins do período de apuração, mas que devido à citada
inconstitucionalidade surgiu para a empresa um indébito tributário dessa contribuição
relativamente às receitas financeiras. Diz que utilizou o citado crédito na presente Dcomp e que os
sistemas da Receita Federal do Brasil – RFB não o localizaram porque na DCTF o débito foi
declarado integralmente, inclusive com a parcela inconstitucional incidente sobre as receitas
financeiras. Acrescenta que, por questões formais, indicou como origem do crédito na Dcomp o
Darf de recolhimento relativo à contribuição do período de apuração em questão e que o sistema
da RFB não reconheceu o crédito porque o Darf recolhido está totalmente vinculado ao débito
declarado. A interessada, ainda, demonstra numericamente o crédito que diz possuir e argumenta
que está amparada no art. 170 do CTN e que procedeu o aproveitamento do crédito nos termos
do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. Por fim, cita e transcreve jurisprudência administrativa e
judicial, que entende pertinente ao caso, e, ressaltando o contido no art. 165 do CTN, insiste no
direito à restituição/compensação.
Sobreveio decisão de primeira instância, indeferindo o pleito.
Em Recurso Voluntário, defende praticamente as razões contidas no recurso
inaugural.
Em sede de julgamento do processo neste E. Conselho Administrativo, esta Turma
entendeu verossimilhantes as alegações e plausível o direito vindicado, quanto à possíveis efeitos
da inconstitucionalidade do RE 585.235/MG, submetido a repercussão geral, do art. 543B, do
CPC/1973, determinando-se que a base de cálculo das contribuições sociais cumulativas seja o
faturamento da empresa, assim considerado como a receita bruta das vendas de mercadorias, de
mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza, de reprodução obrigatória pelos
Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, nos termos do §2o, do art. 62, do
RICARF/2015. Assim, decidiu por converter o julgamento em diligência para que unidade
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.819 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.941621/2009-59
3
jurisdicionante da Receita Federal, competente para decidir sobre o direito de
créditos/compensação de débitos, promova a devida quantificação e reconhecimento do direito
creditório, apontado nas planilhas e cópias de razões analíticos, manifestando-se sobre a
homologação da compensação declarada.
Em diligência, a autoridade fiscal diligente informou que:
i.
o pagamento não localizado nos sistemas da RFB ocorreu porque o crédito
tributário foi extinto mediante compensação e não por pagamento;
ii.
a declaração de compensação objeto do presente processo está vinculada a
uma anterior declaração de compensação. Trata-se de Per/Dcomp que também foi objeto de
Resolução do CARF, e para o qual houve reconhecimento integral do direito creditório em
diligência realizada, conforme informação fiscal;
iii.
concluiu favoravelmente à homologação das compensações até o limite do
direito creditório reconhecido.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Como relatoriado, o presente processo de Declaração de Compensação –
PER/DCOMP no 09822.69398.310806.1.3.04-0372, relativo a pagamento
indevido ou a maior de COFINS do período de apuração 10/2002.
Conforme Despacho Decisório Eletrônico (DDE) de fls. 2, a autoridade
administrativa
competente
indeferiu
o
direito
creditório,
não
homologando as compensações realizadas.
A Recorrente alega que o objeto da compensação é o crédito tributário
(pagamento a maior) de PIS em razão da declaração de
inconstitucionalidade do art. 3o, §1o, da Lei n.o 9.718/98, e por essa razão
realizou o pedido de compensação com crédito que entende ser devido.
A declaração de inconstitucionalidade do art. 3o, §1o, da Lei n.o 9.718/98,
foi proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 585.235/MG, submetido
a repercussão geral, do art. 543B, do CPC/1973, determinando-se que a
base de cálculo das contribuições sociais cumulativas seja o faturamento
da empresa, assim considerado como a receita bruta das vendas de
mercadorias e de serviço de qualquer natureza, de reprodução obrigatória
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.819 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.941621/2009-59
4
pelos Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, nos
termos do art. 99 da Portaria MF n° 1634/2023 (RICARF).
Concluídos os trabalhos da diligência, no tocante à certeza e liquidez do
direito creditório, os autos retornaram ao CARF com a Informação Fiscal
EQAUD1/DRF/PTG/DEVAT/SRRF09/RFB, acostada às folhas 65 e 66, com a
conclusão de reconhecimento do crédito tributário objeto da
compensação, in verbis:
FUNDAMENTOS
7. A razão inicial do indeferimento do pedido e da não homologação da
compensação foi a não localização, nos sistemas da RFB, do pagamento informado
no Per/Dcomp. Isto ocorreu porque, na realidade, o crédito tributário foi extinto
mediante compensação e não por pagamento.
8. Impende esclarecer que a declaração de compensação objeto do presente
processo está vinculada a uma anterior declaração de compensação. Trata-se do
Per/Dcomp no 21141.53395.210806.1.3.04-7625, que também foi objeto de
Resolução do CARF, e para o qual houve reconhecimento integral do direito
creditório em diligência realizada, conforme informação fiscal realizada no processo
no 10980.900729/2010-25, cuja cópia foi anexada às fls. 62/64.
CONCLUSÃO
9. Em vista do exposto, manifesto-me favoravelmente à homologação das
compensações até o limite do direito creditório reconhecido no processo no
10980.900729/2010-25.
10. Atendida a solicitação de fls. 54, dá-se ciência desta Informação Fiscal ao
contribuinte, facultando- lhe o prazo de 30 (trinta) dias para oferecimento de razões
adicionais.
11. Decorrido o prazo, ofertadas ou não as razões adicionais, encaminhe-se o
processo ao CARF para apreciação.
Devidamente cientificada, a Recorrente não interpôs manifestação acerca do
resultado da diligência fiscal.
Diante disso, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário,
reconhecendo o direito ao crédito, tendo em vista a inconstitucionalidade
do artigo 3°, §1°, da Lei n° 9.718/98, e homologando a declaração de
compensação - PER/DCOMP no 09822.69398.310806.1.3.04-0372, até o
limite do direito creditório reconhecido no processo n°
10980.900729/2010-25.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.819 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.941621/2009-59
5
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento
ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito ao crédito em virtude da inconstitucionalidade do
artigo 3°, §1°, da Lei n° 9.718/98, homologando a declaração de compensação até o limite do
direito creditório reconhecido no processo n° 10980.900729/2010-25.

Assinado Digitalmente
MARCOS ROBERTO DA SILVA – Presidente Redator

Fl. 78
DF CARF MF
Original